Tribunal: CARF
Processo: 13161.720299/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720299/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.472 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
EDUARDO OLÍMPIO MACHADO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2006
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A área do imóvel deve se referir à situação existente na data da entrega da
DITR, independentemente de atualização no registro imobiliário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação que
justifique reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente ao Sistema de Preços
de Terras (SIPT), e, na parte conhecida do recurso, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a isenção tributária sobre a Área de Preservação
Permanente (APP) de 411,213 ha, devendo ser abatido do saldo remanescente do crédito tributário o
pagamento efetuado pelo contribuinte (DARF de fl. 211), vencidos os conselheiros Francisco
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso, na sua parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Contra contribuinte foi lavrada Notificação de Lançamento meio do qual se exigiu
o pagamento do ITR do Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário no importe de R$ 479.250,47, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Porto Alice, com área total de 2.083,3 ha., NIRF 3.033.973-1, localizado
no município de Rio Brilhante/MS.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 77), regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas de preservação permanente e de
reserva legal no imóvel rural, e também não comprovou o valor da terra nua declarado por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, que
foi julgada procedente em parte pela DRJ/CGE, para restabelecer a área de reserva legal
declarada de 392,0 há, o que resultou na alteração dos itens do Demonstrativo de ITR de fls. 81,
conforme quadro reproduzido abaixo:

A DRJ/CGE, tal como a autoridade lançadora, não reconheceu a área de
preservação permanente e também acatou o entendimento da autoridade fiscal que não aceitou o
laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo contribuinte para comprovar o valor da terra nua
declarado e procedeu ao arbitramento com base no SIPT, com fundamento no art. 14 da Lei no
9393/96 e art. 3o da Portaria/RFB no 447/02 e, também, manteve a alteração da área total
declarada pelo contribuinte de 1960,0 ha. para 20836,30 ha.
Notificado do acórdão em questão aos 30/09/11 (fls. 164), o recorrente apresentou
recurso voluntário aos 25/10/11 (fls. 166).
Não houve contrarrazões.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Com efeito, em seu recurso, o contribuinte, ora recorrente, introduz tese de defesa
inédita, que não foi levada a apreciação do julgador de primeira instância e, por isso, não pode
ser conhecida por este tribunal.
Conforme acima brevemente relatado, dentre os tópicos do lançamento mantidos
pela DRJ/CGE, está manutenção do valor da terra nua arbitrado pela autoridade lançadora tendo
por base o Sistema de Preços de Terras - SIPT em função do não acatamento do laudo de
avaliação apresentado pelo recorrente.
Em seu recurso voluntário, o recorrente questiona o não acatamento do laudo
apresentado pelo julgador de primeira instância, elaborado com base na Norma NBR no 1453-4
da ABNT, o que abordaremos mais à frente neste voto, e também a utilização do que chamou de
a “desconhecida tabela SIPT” sem a devida publicidade das fontes.
Quanto a este último ponto, questiona quais seriam suas fontes de pesquisa, se foi
baseada no rigorismo da ABNT, se o profissional responsável pela sua elaboração é habilitado
junto ao CREA-MS e se foi recolhida a devida ART, se é possível o acesso ao levantamento dos
preços realizados para sua elaboração e outros que tais e conclui que diante desses senões, o
VTN/2006 deve ser o constante do Laudo de Avaliação apresentado, elaborado por profissional
habilitado e com o recolhimento da devida ART.
Constata-se, assim, que o recorrente, em verdade, impugna a própria legitimidade
do Sistema de Preços de Terras – SIPT da Receita Federal do Brasil, o que não foi objeto de
discussão em primeira instância de julgamento..
Nessa linha, nos termos dos arts. 16, III e 17do Decreto no 70.235/72 o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O art. 336 do NCPC, por sua vez, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos (ao processo administrativo fiscal, inclusive), dispõe que "incumbe ao réu alegar,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Analisando o teor
deste dispositivo legal, percebe-se que sequer seria necessário nos valermos de sua aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, já que seu conteúdo é em tudo e por tudo
exatamente o mesmo que se tem no conjunto dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
acima transcritos.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

Seja como for, valendo-nos, por empréstimo, da lição dos professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery em comentário que fazem ao aludido art. 336 do
NCPC1, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de
não mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. É o princípio da eventualidade da defesa, segundo o qual:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Em consequência, o argumento da recorrente somente levantado neste momento
processual, em sede de recurso voluntário, não pode ser conhecido por este tribunal.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 2

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 3

1 In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT,
2015, 923.
2 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
3 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 4
Desse modo, essa matéria, somente alegada em grau de recurso, não será
conhecida.
No mais, conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi
interposto de decisão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra
lançamento de ITR do exercício de 2006, mantendo a glosa da área de preservação permanente
declarada pelo contribuinte em sua DITR/2006 de 500,0 ha para 88,8 ha e a alteração (i) da área
do imóvel declarada para 2083,30 ha e (ii) do valor da terra nua declarado pelo contribuinte, de
R$ 1.140.930,00, para o valor arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT da
RFB, de R$ 8.483.710,38.
Anote-se, inicialmente, que a área do imóvel declarada pelo recorrente em sua
DITR/2006 foi de 1960,0 ha. No entanto, segundo consta da Notificação de Lançamento, restou
comprovada uma área de 2083,30 ha, que foi considerada na apuração do crédito tributário em
discussão.
Em sua impugnação, o recorrente argumentou que para efeito de cálculo de ITR
do exercício 2006, a área a ser considerada é aquela expressa na matrícula do imóvel, de
1.960,0000 ha, e não 2.083,3000 ha, uma vez que essa nova medida ainda se encontraria em fase
de apuração e não foi certificada pelo órgão competente (INCRA).
Esse argumento foi afastado pela DRJ/CGE, que entendeu que a área imóvel deve
se referir à situação existente na data da entrega da DITR, independentemente de atualização no
registro imobiliário.
Em seu recurso voluntário, o recorrente não impugnou este ponto da decisão
recorrida que, por isso, se tornou matéria incontroversa e não mais passível de discussão em
sede administrativa.
Área de Preservação Permanente
Conforme consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento (fls. 78):
Conforme laudo/mapa apresentado (fl. 71), com relação à matrícula 6492 o imóvel
possui uma mata de 152,2825 ha (reserva legal de 20%) e relativamente às matrículas
729, 730, 826 e 827 o imóvel possui uma mata de 187,0962 ha (área de preservação
permanente de 88,7875 ha - margem de rio; restante pode ser reserva legal). Diante do

4 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

exposto, o imóvel possui de fato uma área de preservação permanente de apenas
88,7875.
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fins de
redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-0, 5 1°, com redação pela Lei n'
10.165/2000, art. 1'). Valor Comprovado: 500,00 ha. Documento apresentado: ADA (fl.
9).
Ou seja, do quanto relatado acima, verifica-se que a autoridade fiscal reconheceu
a existência de apenas 88,7875 ha de área de preservação permanente no imóvel, e não de 500
há, tal qual declarado pelo contribuinte em sua DITR/2006, por conta da não apresentação a
de Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA no ano calendário de 2006. Ou seja, este foi o
fundamento para o reconhecimento de apenas 88,7875 ha de área de preservação permanente no
imóvel, e não de 500 há, tal qual declarado pelo contribuinte em sua DITR/2006.
Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que o documento de fls. 09,
mencionado no relato fiscal acima, trata-se de um Ato Declaratório Ambiental do imóvel em
questão, porém, protocolizado no IBAMA aos 17/12/2002, portanto inválido para o ano-
calendário de 2006, para aqueles que entendem que a apresentação tempestiva do ADA ao
IBAMA é imprescindível para o gozo do benefício da isenção tributária relativamente a áreas
ambientais tais como as de preservação permanente ou de reserva legal.
A decisão recorrida, por seu turno, acresceu ainda mais um fundamento para o
gozo da isenção: além da necessária apresentação do ADA ao IBAMA, segundo o julgador de
primeira instância,
Para as áreas de preservação permanente, além da comprovação de entrega do ADA ao
Ibama, sua existência deve ser comprovada por Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do
total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente
em que artigo da Lei n.° 4.771/1965, Código Florestal, a área se enquadra, posto que
para as enquadradas no art. 3 o dessa Lei também é exigida declaração por ato do Poder
Público, consoante previsão nele contida.
(...)
Em atendimento à intimação fiscal, o interessado apresentou um Laudo Técnico
Ambiental com informação sobre existência no imóvel de área de preservação
permanente de 500,0 ha., que estariam sujeitas a inundação, mas, sem apresentar maior
detalhamento sobre a situação dessa área. As áreas alagadas e/ou inaproveitáveis
somente podem ser consideradas de preservação permanente se enquadradas no disposto
nos artigos 2° e 3o da Lei n.° 4.771/1965, como informado no art. 10, parágrafo Io , inciso
II, "'a", da Lei n.° 9.393/1996, já transcrito. Se a área está localizada fora das dimensões
previstas no art. 2° somente pode ser considerada de preservação permanente se se
enquadrar na previsão do art. 3, que exige declaração por ato do Poder Público. E as
informações contidas no laudo técnico não esclarecem a situação.
Em seu recurso, o recorrente alega que protocolizou ADA no IBAMA ao
17/12/2002 que serviu para comprovar o reconhecimento da área de reserva legal. Portanto, não
pode ser interprestado em parte e não se prestar para comprovar a área de preservação
permanente.
Pois bem.
Entendemos, com todo o respeito, que não têm razão nem a autoridade lançadora,
nem o r. julgador de primeira instância.
Com efeito, a respeito ADA, entendemos que, nos termos da lei, mais
precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

ele é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não
exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal5, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no Lei
no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade
da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em
que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.

5 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

2. Recurso Especial não provido. 6
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 7
Transcrevemos, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).

6 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
7 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (destacamos)
No presente caso, a recorrente juntou aos autos, a fls. 11 ss., LAUDO TÉCNICO
AMBIENTAL DE QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL, PRESERVAÇÃO
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

PERMANENTE E ÁREAS ANTROPIZADAS elaborado por engenheiro certificado no CREA,
acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 23), que atesta a
existência, no imóvel, de área de preservação permanente de 500,0 hectares, mesma informação
constante dos aludidos ato declaratório ambiental apresentado ao IBAMA pelo recorrente aos
17/12/02 (fls. 10) e não aceito pele fiscalização, nem pelo julgador “a quo”.
O argumento do julgador de primeira instância, no sentido de que o Laudo
Técnico Ambiental apresentado pelo recorrente, que dá conta da existência no imóvel de área de
preservação permanente de 500,0 ha não deve ser aceito por não especificar se tal área está
localizada dentro das dimensões previstas no art. 2° da Lei no 4771/65 ou se se enquadra no art.
3o da mesma lei, de modo que, neste último caso, para ser considerada de preservação
permanente, exigir-se-ia, ainda, declaração por ato do Poder Público, não pode ser aceito, uma
vez que se trata de inovação no fundamento do lançamento, absolutamente vedada à autoridade
julgadora, conforme dispõe o art. 146 do CTN.
Ademais, saliente-se que à fls. 16 dos autos, aludido Laudo Técnico Ambiental
(fls.
11/22),
no
tópico
“DETERMINAÇÃO
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE”, afirma claramente o seguinte:
DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE:
As áreas de preservação permanente são constituídas de várzeas alagadas, mata ciliar
dos córregos e do Rio Brilhante, áreas de preservação das nascentes, lagoas naturais e
brejos, entre outros.
Ressalte-se que a área localizada em Angélica, em grande parte do ano, fica alagada.
Ou seja, embora o laudo não seja expresso em mencionar em qual dispositivo da
Lei no 4771/65 tais áreas se enquadram, entendemos que, com todo o respeito, que a descrição
acima é bastante clara e de sua simples leitura, em cotejo com os arts. 2o e 3o da lei em questão, é
possível verificar que tais áreas se enquadram no art. 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, que dispõe:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
(...).
Desse modo, diante de todo o exposto, entendo suficientemente comprovada a
existência no imóvel da mencionada área de preservação permanente de 500,0 ha, fazendo jus,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

portanto, à isenção do tributo, devendo ser restabelecida a isenção sobre a área de 411,213 ha
de preservação permanente.
Valor da Terra Nua
Em sua DITR do período, o recorrente declarou o valor da terra nua em R$
1.140.930,00 (fls. 144).
Relata a autoridade fiscal que o recorrente foi intimado para comprovar o valor
declarado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3/04 da ABNT. Informa que conforme a norma em questão, item 9.2.3.5-"d", é obrigatório nos
graus II e III, que no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e 1,20, o que
não foi atendido no laudo apresentado pelo recorrente.
Conclui, assim, que
Desta forma, ficou comprovado, quanto à fundamentação, a falta de grau II do laudo
técnico, o que impossibilita concluir que o VTN/ha avaliado (R$ 579,55) represente o
valor de mercado em 1° de janeiro do ano de exercício da DITR (havia sido declarado
um VTN/ha no valor de R$ 582,10).
Levando a autoridade lançadora ao arbitramento do valor da terra nua com base
no Sistema de Preços de Terras – SIPT da RFB, com fundamento no art. 14 da Lei no 9393/96 e
art. 3o da Portaria/RFB no 447/02, resultando no VTN no importe de R$ 8.483.710,38.
O procedimento adotado pela autoridade lançadora foi respaldado pela DRJ sob o
fundamento, em síntese, que há deficiências no laudo que o comprometem para fins de
comprovar efetivamente o VTN por ela declarado e que esse documento pretende comprovar.
Em relação ao valor da terra nua, os argumentos trazidos pelo recorrente em seu
recurso voluntário passíveis de conhecimento por este Tribunal restringem-se à citação de
precedentes jurisprudenciais do então Conselho de Contribuintes, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida.
Assim, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão recorrida, para
que integre este voto:
O laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi rejeitado
pela autoridade lançadora, que apontou deficiências nele encontradas, quanto a não
observar determinações contida em norma da ABNT. A autoridade fiscal destacou, em
suma, que os fatores de homogeneização dos elementos da amostra pesquisada
ultrapassaram o intervalo admissível estipulado na NBR 14653-3, e que, assim, o laudo
não se enquadrou no grau II, o que impossibilita que seja aceito para comprovação do
VTN no Exercício tratado. O contribuinte não apresentou outro laudo para suprir as
deficiências citadas na autuação. Além disso, vê-se que o laudo técnico considera como
amostras valores de imóveis localizados em municípios diversos do ora tratado, sendo
que apenas dois dos oito dados considerados se referem a imóveis localizados no
município de Rio Brilhante/MS, mas se trata apenas de oferta e não de negócio
realizado, e foram consideradas informações que teriam sido fornecidas por corretores
de imóveis e extraídas da Internet, sem comprovação de que os negócios considerados
nas amostras são contemporâneos ao Exercício aqui tratado. Há de ser respeitado o
disposto no item 9.2.3.5, alínea "b", da NBR 14653-3, que dispõe que, para
enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de
mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720299/2008-87

Por fim, o recorrente informa que a fim de evitar a incidência de juros e correção
monetária e de acordo com a Lei 11.941/09, regulamentada pela Portaria Conjunta PFTU/RFB
n° 06, de 22 de Julho de 2009, que prevê descontos de 100% na multa e 45% nos juros (art. 1o a
13), recolheu o valor do ITR suplementar 27/11/2009 por meio de DARF no concernente ao
Valor da Terra Nua do exercício 2006, com alíquota de 0,3%. (Valor do VTN de acordo com
lançamento efetuado pela SRF, de R$ 8.483.710,38 (fls. 176) e requer que esse valor de
ITR/2006 suplementar seja aceito, como quitação do débito cobrado.
O valor do tributo a ser recolhido deverá ser apurado após o trânsito em julgado
de decisão a ser proferida neste processo administrativo, até porque, para efetivar o pagamento
noticiado, o recorrente procedeu ao cálculo considerando dados que não estão corretos, como,
por exemplo, a área total do imóvel, que ele considerou como sendo 1.960 ha e, conforme
expusemos acima, para fins de cálculo do tributo, prevalecerá a área constante do lançamento, de
2083,30 ha, em face da ausência de impugnação quanto a este ponto no recurso voluntário.
Assim, uma vez que haja decisão definitiva, o pagamento já realizado será abatido
do saldo remanescente do crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a isenção tributária sobre a área de
preservação permanente de 411,213 ha.
Deverá ser abatido do saldo remanescente do crédito tributário o pagamento já
efetuado pelo contribuinte (DARF de fls. 211).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital